Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47, CDC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de rescisão do contrato com restituição de valores pagos, que rejeitou a impugnação do exequente aos cálculos da contadoria. 1.1. O agravante requer seja fixada a taxa de fruição (1%) apurada pelo valor atualizado do imóvel (R$ 274.926,53), devidamente corrigido, e com juros incidentes a partir da citação e, alternativamente, que o valor atualizado do imóvel seja R$ 250.000,00 ou apurado em liquidação e sentença.
2. A controvérsia se refere à forma de cálculo da atualização monetária do valor da condenação na sentença ao pagamento de 1% sobre o valor atualizado do imóvel. 2.1. A sentença, transitada em julgado, que acolheu em parte os embargos de declaração para “(...) 5. "condenar o réu no pagamento de taxa de fruição, correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, por cada mês de fruição, no período de 16.04.13 a 01.04.16, devidamente corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26), e incidentes juros de mora de 1% a contar da citação. Tal montante deve ser apurado mediante simples cálculos aritméticos". 2.2. A sentença é clara ao afirmar que devidamente o valor será “corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26)”. Qualquer outra interpretação no sentido de postergar a data de início da correção monetária, ainda que periodicamente, é restritiva de direitos do devedor. 2.3. Como bem fundamentou a decisão agravada, citando o art. 47 do CDC e art. 113 do CC, “portanto, a interpretação a se fazer é aquela que privilegia, a um só tempo, a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, notadamente as práticas do mercado relativas ao negócio, e também ao favorecimento do consumidor.”
3. Precedente: “(...) 3. Existente cláusula que pré-fixou as perdas e danos cumulativamente em duas penalidades, o reconhecimento da subsistência e da aplicação de apenas uma delas se fará mediante a interpretação mais favorável ao consumidor, de acordo com o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, regra que se encontra em harmonia com o artigo 423 do Código Civil, que determina a interpretação mais favorável ao aderente. (...)” (07033388320218070017, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 10/4/2023).
4. Agravo de instrumento improvido.